Tribunal: TCU
Processo: 006.351/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de processo de desestatização relativo a concessões florestais, pelo prazo de 35 anos, para a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, envolvendo a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, para três florestas nacionais (Flonas): Três Barras e Chapecó, localizadas no Estado do Santa Catarina, e Irati, localizada no Estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o acompanhamento de processo de desestatização relativo a concessões florestais, visando a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, envolvendo a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros para três florestas nacionais (Flonas): Três Barras e Chapecó, localizadas no Estado do Santa Catarina, e Irati, localizada no Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, que, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização e ressalvadas as determinações e recomendações feitas neste acórdão, que o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura e Pecuária (SFB/Mapa) e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI/ME) atenderam aos requisitos previstos nos arts. 3o, 8o e 9o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 para a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas nas Unidades de Manejo Florestal I, II e III das Florestas Nacionais de Irati/PR, Chapecó/SC e Três Barras/SC, não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo, dando ciência a este Tribunal acerca das medidas adotas em relação aos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão com antecedência mínima de quinze dias da data da publicação do edital; 9.2. determinar ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura e Pecuária e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, com fundamento no art. 4o, II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. atualizem os estudos de viabilidade econômico-financeiro, nos termos do art. 36, § 2o, da Lei 11.284/2006 c/c art. 30, caput e § 3o, do Decreto 2.594/1998, de modo que sejam incorporadas no fluxo de caixa de toda a concessão, incluída a Fase II, as receitas provenientes da silvicultura de espécies nativas; 9.2.2. atualizem os estudos de viabilidade econômico-financeira deixando de computar a contribuição patronal em duplicidade, conforme, art. 25, § 7o, da Lei 8.870/1994; 9.3. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura e Pecuária, e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. utilizem, na apuração do WACC das concessões das Flonas do Sul, a mesma referência temporal para apuração do custo de capital próprio e do custo de capital de terceiros, bem como para a correção do índice de inflação; e, consequentemente, façam as atualizações necessárias na modelagem econômico-financeira; 9.3.2. prevejam, na modelagem econômico-financeira, a adoção de um único regime de tributação para todo o período da concessão; 9.3.3. adotem medidas adicionais para redução do conflito de interesse entre a Auditoria Contábil contratada e a concessionária, considerando decisões anteriores dos Tribunal acerca de empresas contratadas para prestar apoio às atividades de acompanhamento e fiscalização de concessões ( Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário e 1.766/2021-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.4. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, realize estudo técnico com vistas a aprimorar o estabelecimento metodológico do período das séries históricas utilizadas no cômputo do WACC para próximas modelagens de concessões florestais; 9.5. dar ciência ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que na modelagem de concessões florestais considere o prazo de vida útil dos bens do ativo imobilizado, para fins de depreciação, o definido no Anexo III da Instrução Normativa RFB 1.700/2017, bem como que deprecie a totalidade do valor dos ativos, nos termos §3o do art. 121 da Instrução Normativa RFB 1.700/2017; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, assim como do relatório e do voto que a subsidiam, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.7. orientar à Secretaria-Geral de Controle Externo que atente quanto à tempestividade da fiscalização autorizada no item 9.4.2 do Acórdão 600/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, de forma que seu planejamento esteja alinhado ao período inicial de operação das primeiras Flonas concedidas, considerando, principalmente, o período de duração da Fase I da concessão, quando a modelagem estabelecer mais de uma fase; 9.8. restituir os autos à AudAgroAmbiental para monitoramento do presente Acórdão.